Tribunal: TJES
Processo: 0006063-39.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006063-39.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABET APARECIDA VALANDRO

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL. EXIGIBILIDADE DO VALOR SEM LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ELIZABETE APARECIDA VALANDRO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA., que julgou parcialmente procedentes os pedidos, mas deixou de condenar expressamente a parte ré ao pagamento da multa cominatória fixada em decisão liminar. A autora recorre para que seja reconhecido o descumprimento da tutela provisória e determinada a exigibilidade da multa no valor de R$ 478.000,00, correspondente a 239 dias de inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a liquidação da sentença para a execução da multa cominatória (astreintes); e (ii) determinar se o valor pleiteado pela autora é exigível na integralidade ou deve ser limitado em razão do tempo efetivo de descumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que fixa multa cominatória (astreintes) é considerada líquida quando os valores devidos puderem ser apurados por meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a liquidação prévia, conforme o art. 509, § 2º, do CPC e jurisprudência do STJ.

A tutela provisória de urgência foi deferida em 17/07/2019, com intimação da ré na mesma data, e fixação de multa diária de R$ 2.000,00 em caso de descumprimento.

A obrigação não foi cumprida no prazo de cinco dias, sendo satisfeita apenas em 10/10/2019, conforme documentos acostados, o que caracteriza inadimplemento de 79 dias.

A exigibilidade da multa não depende de comando condenatório expresso quando sua fixação já consta da decisão anterior e o inadimplemento está devidamente comprovado.

A limitação da multa cominatória às parcelas vencidas, conforme art. 537, § 1º, do CPC, impede a modificação do valor acumulado de R$ 158.000,00, por se tratar de sanção já vencida.

O valor total das astreintes, diante da natureza da obrigação (tratamento oncológico), do comportamento da ré e do tempo de inadimplemento, não configura desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prévia liquidação da sentença é desnecessária para a execução de astreintes quando o valor puder ser apurado por simples cálculo aritmético.

O descumprimento parcial de decisão liminar que fixa multa diária autoriza a execução imediata das parcelas vencidas, desde que comprovado o período de inadimplemento.

A revisão judicial do valor acumulado das astreintes somente é admitida em relação às parcelas vincendas, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 2º, e 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 03.04.2024, DJe 06.06.2024;
STJ, AgInt no REsp 2.170.824/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJe 09.05.2025;
TJES, AI 35159004676, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 24.05.2020;
TJ-RJ, AI 0034936-12.2024.8.19.0000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2024;
TJDFT, AI 0700132-49.2019.8.07.9000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 05.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
Apelação Cível interposta por
ELIZABETE APARECIDA VALANDRO
contra
a r. S
entença proferida
pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina/ES
nos autos da
A
ção de
O
brigação de
F
azer c/c
I
ndenização por
D
anos
M
ateriais e
M
orais, proposta em face de
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA.
,
que julgou
parcialmente procedente a demanda, para (i) determinar que a requerida se abstenha de impor prazos de carência à autora para o fornecimento de procedimentos de alta complexidade (PAC), (ii) condená-la ao pagamento de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), devidamente atualizados pela SELIC desde o desembolso, (iii) ao reembolso de R$ 100,00 (cem reais), também atualizado, e (iv) à compensação por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até o arbitramento, passando então a ser corrigido exclusivamente pela SELIC.

Condenou a parte ré, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões recursais acostadas ao ID
9683980
,
a parte

apelante sustenta, basicamente, que a sentença de primeiro grau merece reforma no tocante à não condenação da Apelada ao pagamento da multa cominatória (astreintes) fixada em sede de tutela provisória de urgência. Sustenta que o Juízo a quo, ao proferir a decisão que apreciou os embargos de declaração opostos pela ora Apelante, não sanou devidamente a omissão referente à aplicação da multa, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diários, pelo descumprimento da ordem liminar por um período de 239 (duzentos e trinta e nove) dias. Alega que a ausência de comando condenatório expresso impede a formação de título executivo judicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade quanto à referida sanção. Requer, ao final, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, condenando-se a Apelada ao pagamento de multa no valor de R$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais).

Contrarrazões no ID
9684135
pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das razões recursais.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da sentença de primeiro grau no que tange à aplicação e exigibilidade da multa cominatória (astreintes) fixada em decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

A Apelante sustenta que o Juízo a quo incorreu em erro de julgamento ao não proferir comando condenatório expresso referente à multa por descumprimento da liminar, o que, segundo alega, obsta a formação de um título executivo líquido, certo e exigível. Pleiteia, assim, a reforma da sentença para que a Apelada seja condenada ao pagamento de R$ 478.000,00 (quatrocentos e setenta e oito mil reais), correspondente a 239 (duzentos e trinta e nove) dias de descumprimento,
aplicando-se
a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A Apelada, por sua vez, defende o acerto da decisão, argumentando ter cumprido a liminar e que a Apelante não demonstrou o efetivo descumprimento. Alega, ainda, que o valor pleiteado é excessivo e configuraria enriquecimento ilícito.

Inicialmente, cumpre rememorar que a tutela provisória de urgência foi deferida às fls. 80/81v
d
o processo físico (
158
/
161
dos autos digitalizados)
, determinando que a Apelada,
em 05 (cinco) dias,
autorizasse os procedimentos de Radioterapia, Mastectomia e Reconstrução da mama com prótese, além de sessões necessárias de quimioterapia, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), “
que incidirá
enquanto não cumprida
” a decisão em questão
.

A sentença, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, consignou, no que tange à multa, que "
a apuração do montante total devido a título de multa por descumprimento de decisão deverá ser feita em sede de liquidação de sentença”.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pela Apelante, o Juízo
a quo
saneou o vício apontado, nos seguintes termos:

No que tange o pedido de incidência de multa por descumprimento da medida liminar conforme decisão d, íí 80/81 verso, restou-se consignado que deveria a requerida autorizar os procedimentos prescritos à requerente, SOB PENA de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Conforme consta, somente ficou arbitrado que caso não houvesse o cumprimento, poderia vir a incidir multa, e não efetivando de imediato a sua exigibilidade.

A Apelante argumenta que tal decisão não sanou devidamente a omissão, pois a ausência de comando condenatório expresso e de liquidação do
quantum
impede a execução da multa.

A
multa cominatória, ou astreintes, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, é um meio coercitivo imposto pelo
M
agistrado com o objetivo de assegurar o cumprimento de uma decisão judicial que impõe uma obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa.
Cuida-se de uma medida atípica de apoio à decisão judicial, de caráter meramente persuasório e
instrumental, visando compelir o devedor a satisfazer a obrigação específica, e não compensar o credor por perdas e danos.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, se o valor da astreinte é determinável por meros cálculos aritméticos, não se pode dizer que a sentença é ilíquida (REsp 937082/MG), de maneira que não haveria que se falar em procedimento de liquidação das astreintes, com base no art. 509, § 1º, do CPC, tendo em vista que se afigura aplicável, nesse caso, o disposto no parágrafo segundo da referida norma legal: "
Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”
. Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES . MULTA DIÁRIA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. READEQUAÇÃO DO VALOR DA MULTA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que, no curso do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, permitindo o prosseguimento da execução das astreintes fixadas pelo descumprimento de obrigação judicial, sem estipulação de limite máximo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões centrais em discussão: (i) a necessidade de liquidação prévia da sentença para apuração dos valores devidos a título de multa cominatória (astreintes); e (ii) a adequação do valor das astreintes à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar enriquecimento sem causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3)
A sentença que fixa multa cominatória (astreintes) para o descumprimento de obrigação de fazer é considerada líquida, sendo dispensável a liquidação prévia quando os valores devidos puderem ser apurados por meio de cálculos aritméticos, conforme o disposto no § 2º do art. 509 do CPC, e entendimento consolidado do STJ e de Tribunais Estaduais
. 4) A finalidade das astreintes é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, não podendo, contudo, acarretar enriquecimento sem causa para a parte credora, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5) O juízo pode, até mesmo de ofício, reduzir ou limitar o valor das astreintes caso se revelem excessivas ou desproporcionais, conforme autoriza o § 1º do art. 537 do CPC e entendimento pacífico do STJ. 6) No caso em análise, a ausência de limite máximo para a multa imposta e o risco de exorbitância dos valores comprometem a natureza coercitiva da sanção, atribuindo-lhe caráter punitivo inadequado . 7) Considerando o lapso temporal e as circunstâncias do caso concreto, mostra-se adequado limitar o valor total das astreintes ao montante de R$ 20.000,00, em conformidade com precedentes do TJES e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1.
A prévia liquidação da sentença é desnecessária para a execução de astreintes quando o valor devido puder ser apurado por simples cálculos aritméticos
. 2. O valor das astreintes pode ser alterado ou limitado pelo juízo, de ofício ou a requerimento, para evitar enriquecimento sem causa ou desproporcionalidade, sem que haja preclusão quanto à sua revisão . Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, § 2º, e 537, § 1º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2 .203.770/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j . 21/03/2023, DJe 05/06/2023. TJSP, AI 2115329-26.2023.8 .26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j . 12/01/2024. TJES, AI 35159004676, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j . 24/05/2020. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50170943720248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. NOMEAÇÃO DE PERITO . DESNECESSIDADE. CÁLCULO DE ASTREINTES. BAIXA COMPLEXIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de liquidação do julgado. Sustenta o exequente a necessidade de liquidação do julgado para encontrar o valor correto das astreintes, ante o descumprimento da tutela de urgência deferida . 2.
Para a realização do cálculo das astreintes por descumprimento da obrigação de fazer, é necessário apenas determinar quantos são os dias de descumprimento da obrigação, multiplicando-o pelo valor da multa fixada para o período. Meros cálculos aritméticos, art. 509, § 2º do CPC . 3. Não se está diante de sentença ilíquida e ante a baixa complexidade da matéria e das operações dos cálculos a serem elaborados, não se justifica a realização de liquidação do julgado
com a nomeação de perito, como defende a parte agravante. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00349361220248190000 202400251079, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/06/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . DECISÃO REFORMADA. 1. No caso dos autos não se pretende perdas e danos pela não devolução do maquinário e sim da execução da multa cominada pelo não cumprimento da obrigação de fazer. 2 .
Os valores a serem executados dependem de simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em necessidade de instauração de liquidação de sentença. Art. 509, § 2º do CPC.
3 . Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (TJ-DF 07001324920198079000 DF 0700132-49.2019 .8.07.9000, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 05/06/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/07/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

No caso dos autos, a
Apelante alega um descumprimento de 239 (duzentos e trinta e nove) dias, calculando a multa em R$ 478.000,00. A Apelada, por outro lado, contesta o descumprimento, afirmando ter autorizado os procedimentos e que a Apelante não demonstrou de forma precisa o período de inadimplência.

De fato, a apuração do
quantum debeatur
a título de astreintes requer a demonstração inequívoca do descumprimento e do lapso temporal que este perdurou. A simples alegação do número de dias, desacompanhada de prova robusta e detalhada, não é suficiente para embasar uma condenação líquida em sede de apelação, especialmente quando há controvérsia sobre o próprio cumprimento da obrigação.

No caso dos autos, a decisão liminar foi proferida em 17/07/2019 (fls. 158/161), tendo sido a operadora de plano de saúde ora apelada intimada via Oficial de Justiça plantonista na mesma data (fl. 202).

Em sequência, a requerida se limitou a apresentar pedido de reconsideração, o qual, como é cediço, não possui efeito suspensivo. Indeferida a reconsideração pelo d. Juiz, a parte somente veio a efetivamente cumprir a decisão liminar em 10/10/2019, consoante se observa das autorizações acostadas às fls. 242 e 244 dos autos digitalizados, de maneira que resta inconteste o seu descumprimento.

Tendo a decisão liminar concedido 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem e a parte requerida sido intimada em 17/07/2019, tem-se que a operadora de plano de saúde incidiu em inadimplência a partir de 23/07/2019, momento a partir do qual a multa cominatória passou a gerar efeitos, totalizando, pois, 79 (setenta e nove) dias, perfazendo R$158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais).

É de se ressaltar, por fim, que
o valor da multa cominatória pode ser revisto pelo magistrado, mesmo de ofício, caso se mostre insuficiente ou excessivo, nos termos do § 1º do artigo 537 do Código de Processo Civil:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da
multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Como se observa da literalidade do dispositivo,
a modificação
do valor somente pode ser efetivada em relação à multa vincenda, e não às já vencidas
,
como é o caso dos autos
.
Veja-se, no sentido, o entendimento da Corte Especial do
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, conforme se pode observar:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA . REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA. 1 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto,
segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'
. 2 .
A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor
, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. 3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão pro judicato consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado. 4 . Embargos de divergência conhecidos e não providos. (STJ - EAREsp: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

Merece destaque que, recentemente,
a Corte Especial d
o Superior Tribunal de Justiça
rememorou
no julgamento do EAREsp 1.479.019, em
07/06/202
5
,
que a
mesma
Corte Especial decidiu em
abril do ano de 2024
n
a ocasião do julgamento d
este
EAREsp nº 1.766.665/RS, que segundo o art. 537, §1°, do CPC/2015, a modificação
as astreintes já fixadas
somente é possível em relação à multa vincenda,
ou seja,
multas futuras.

Tendo sido proferido pela Corte Especial,
trata-se de orientação consolidada com
natureza jurídica de precedente vinculante, nos termos do art. 92
6 e 92
7, V, do CPC,
devendo,
pois,
necessariamente
ser observado
.
Confira-se o teor do
s
referido
s
dispositivo
s
:

Art. 926.
Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Nesse sentido:

[...] 1.
Consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa vincenda'. Precedente vinculante da Corte Especial
.
2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão colegiado. 3. Nos termos do art. 926 do CPC, "o s tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4. A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito. 6. O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e ii) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido. (EAREsp n. 1.479.019/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 7/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Ainda que assim não fosse, se considerad
os o
bem da vida e situação vivenciada pela parte adversa (tratamento de câncer de mama),
o
tempo em situação de descumprimento
(79 dias)
e
a culpa exclusiva do devedor quanto ao descumprimento, o valor alcançado mostra-se condizente com o caso concreto dos autos,
não havendo que se falar em desproporcionalidade
. Nesse exato sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROVEDOR. REATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO. NÃO CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTE. VALOR EXORBITANTE. AFASTAMENTO. RECALCITRÂNCIA DO DEVEDOR. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O exame da possibilidade de redução do valor acumulado em virtude de multa coercitiva que decorre do inadimplemento de obrigação pela parte é matéria normalmente insuscetível de exame nesta Corte Superior, em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 2.
Verificado que a multa diária foi estipulada em valor razoável se comparada ao valor em discussão na ação em que foi imposta, a eventual obtenção de valor total expressivo, decorrente do decurso do tempo associado à inércia da parte em cumprir a determinação, não enseja a sua redução.
3.
Se a única causa para a exorbitância do valor total das astreintes foi o descaso do devedor, não é possível, em regra, reduzi-las
. 4. Em casos análogos,
quando identificadas condutas de recalcitrância por parte de quem cabe cumprir a determinação judicial, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela manutenção da multa diária e afastado a alegada desproporcionalidade da medida.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.170.824/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Desse modo, diante da literalidade da lei e do entendimento do STJ, não há que se falar redução do valor da multa fixada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA. ao pagamento da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), decorrente do descumprimento da tutela provisória de urgência por 79 (setenta e nove) dias (de 23/07/2019 a 10/10/2019), devendo sobre referido montante incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data do arbitramento da multa. Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e condenar a CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO LTDA. ao pagamento da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 158.000,00 (cento e cinquenta e oito mil reais), decorrente do descumprimento da tutela provisória de urgência por 79 (setenta e nove) dias (de 23/07/2019 a 10/10/2019), devendo sobre referido montante incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a contar da data do arbitramento da multa. Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.